Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719350-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA IMPETRANTE: STEPHANIE INGRID AMARAL SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. Stephanie Ingrid Amaral Soares, advogada inscrita na OAB/DF n° 63.420, cujo objeto é o acesso aos autos do inquérito instaurado para apuração da prática dos crimes de furto e lavagem de dinheiro praticados, em tese, por Raiane Aparecida Nascimento Vilela vinculada à paciente DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA por serem sócias na empresa Bebida Certa 061. Sustenta a impetrante que lhe foi negado o acesso aos depoimentos das “testemunhas informais” referidos no relatório policial, levando à violação ao direito de defesa da paciente. Afirma que “o relatório policial faz referência expressa a “depoimentos informais” e ligações de terceiros, as quais são os únicos elementos que fundamentam imputações contra a paciente, mas não foram juntados aos autos nem disponibilizados à defesa”. Aduz, ainda, que a Defesa tem direito ao acesso às provas primárias e não apenas à versão policial sobre elas, nos termos da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o fato de a autoridade policial não juntar aos autos elementos que baseiam as investigações e os tornar acessíveis à Defesa afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Diz que a investigação que recai sobre a paciente é viciada na origem e decorre do método vedado pelo ordenamento jurídico denominado “fishing expedition” partindo de um resultado especulativo para, posteriormente, tentar obter as provas que o justifiquem, o que compromete a legalidade da persecução penal. Requer a concessão da liminar para suspender o curso do inquérito policial no 0713031-42.2021.8.07.0001 até que seja assegurado à defesa o acesso integral aos elementos mencionados no relatório de investigação. No mérito, a confirmação da ordem e, caso não existam os elementos referidos no relatório policial, seja o inquérito trancado em relação à paciente. É o Relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A impetrante alega, em síntese, que o Relatório de Investigação no 135/2021 – SIG – 10a DP imputa à paciente a possível participação nos fatos criminosos investigados nos autos do inquérito no 0713031-42.2021.8.07.0001 baseada, exclusivamente, em informações extraídas de “testemunhas informais” e em alegações desprovidas de respaldo probatório inserido nos autos, não sendo lhe conferido o acesso aos depoimentos informais que basearam tais informações. Sem razão, a princípio. A decisão do Juízo de origem foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de Daphinie Caroline Torquato Pereira, qualificada nos autos. Em síntese, a il. impetrante alega que à Defesa não foi concedido acesso aos elementos informativos constantes do IP n. 0713031-42.2021.8.07.0001, deste Juízo. Pede o acesso integral, conforme a Súmula Vinculante n. 14/STF. Liminar indeferida. Manifestação Ministerial pela denegação da ordem. Relatados, DECIDO. Conforme ressaltado em ID 232605464, o inquérito em questão tramita como procedimento público, não contém IDs sigilosos e a Defesa constituída pela investigada está cadastrada/habilitada, possuindo, assim, acesso a todos os elementos informativos juntados aos autos. Elemento de convicção obtido informalmente encontra-se materializado em relatório policial, cujo teor a Defesa tem acesso. De qualquer forma, conforme ressaltou o Ministério Público, o inquérito é procedimento escrito (art. 9o do CPP), de sorte que os elementos informativos devem ser formalizados, sob pena de não terem valor probatório. Segundo o Ministério Público, foi expedida ordem de missão para que os policiais materializem o que foi denominado de “testemunhas informais”, inexistindo, assim, ilegalidade a ser sanada por meio do HC. Ante o exposto, denego a ordem. Após a preclusão, ARQUIVEM-SE os autos”. Nos termos do enunciado de Súmula Vinculante no 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Trata-se de entendimento que busca preservar a ampla defesa dos investigados, visando resguardar os seus direitos fundamentais. No caso, como destacado pelo magistrado na origem, o inquérito mencionado tem tramitação pública e não possui documentos com IDs sigilosos. Observa-se, ainda, que a Defesa está devidamente habilitada nos autos (ID 71880446, fl. 212), o que lhe garante acesso a todos os elementos juntados aos autos. Portanto, não há como concluir, por ora, que houve restrição indevida do direito de acesso da advogada aos elementos de prova já materializados e documentados no inquérito policial. Ademais, se observa que os autos foram remetidos à delegacia de origem com vistas a que os policiais atendam o requerido pela Defesa, na medida da possibilidade e pertinência das investigações, conforme oficiado pelo Ministério Público no ID 71880446, fl. 211. Diante do exposto, por não vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar para suspensão do inquérito policial. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator